Tribunal: TJBA
Processo: 8035377-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035377-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENAIDE DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NILZETE DO ROSARIO SILVA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA REALIZADA EM DESACORDO COM OS LIMITES DIVISÓRIOS. PERIGO NA CONTINUIDADE DA OBRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto contra decisão que determinou a paralisação de obra
, sob
pena
de
multa
, no
âmbito de ação de nunciação de obra nova fundada no direito de vizinhança
. A
Agravada
,
vizinha
da Agravante,
alegou
que a
construção

realizada

invadiu

parte
de
seu

imóvel
,
ultrapassando

os

limites

divisórios
.

A
decisão

recorrida

fundamentou
-se
em

provas

iniciais
(
fotografias
,
levantamento

planimétrico
e
documentos

municipais
) que
indicam
a
plausibilidade
da
alegação
de
invasão
.
A
Agravante
pleiteia

autorização
para
continuidade
da
obra
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
paralisação
da
obra
,
determinada

em

sede
de tutela de
urgência
, é
medida

cabível

diante
da
controvérsia

quanto

ao

respeito

aos

limites

legais
da
construção
,
ainda
pendente de
dilação

probatória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de nunciação de obra nova tem

por

finalidade

prevenir

prejuízo

decorrente
de
construção

em

imóvel

vizinho
que
infrinja

normas

legais
,
especialmente
do
direito
de
vizinhança
(art. 1.277 do CC e art. 934 do CPC).

A
prova
documental
inicial
e
os

elementos

constantes

nos
autos
indicam
que a
construção

não

respeitou

os

limites

divisórios
,
tornando

plausível

a

alegação
de
invasão
.

A

alegação
de
renúncia

tácita
da
Agravada
à
área

objeto
do
litígio

demanda

dilação

probatória
e eventual
realização
de
perícia

técnica
,
não

sendo

possível

sua

análise

em

cognição

sumária
.

Diante da
presença
de
verossimilhança
das
alegações
e do
perigo
de
dano
,
justifica
-se a
manutenção
da
medida

liminar
que
suspendeu

a

obra

até

apuração

completa
dos
fatos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

conhecido
e
desprovido
.

Tese
de
julgamento
:
“1. É
cabível
a
suspensão
de
obra
,
em

sede
de tutela de
urgência
,
quando

houver

indícios
de
violação

ao

direito
de
vizinhança
e
dúvida

quanto

aos

limites

divisórios
da
construção
. 2. A
verificação
da
regularidade
da
obra
e eventual
renúncia

tácita

ao

direito

sobre
a
área

litigiosa

demanda

instrução

probatória
.”

Dispositivos

relevantes

citados
:
CC, arts. 1.277 e 1.299; CPC, art. 934,
incisos
I
a
III, e art. 300.

Jurisprudência

relevante

citada
:
TJMG, AI nº 1.0216.17.004188-5/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 21.08.2018; TJMG, AC nº 1.0400.06.020080-7/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 19.11.2020; TJMG, AC nº 1.0372.12.005177-9/002, Rel. Maria das
Graças
Rocha Santos (JD
Convocada
), j. 02.12.2021; TJMG, AC nº 5012438-35.2021.8.13.0313, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 23.05.2023; TJMG, AI nº 1.0408.12.002021-4/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8035377-07.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
ZENAIDE DA SILVA
, representado por sua genitora,

NILZETE DO ROSARIO SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA